Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-49.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016310-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (RECORRENTE), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016310-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Decolar.com Ltda

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Carlos Rezende Junior

Daniele Izaura da Silva Cavalari Rezende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PELA REQUERIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXEGESE DO ARTIGO 5º DA LEI 14046/2020. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prosperar a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que os Recorrentes apontaram as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a empresa aérea responsável pela venda e a operadora do voo respondem solidariamente perante o consumidor. Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa aérea.

Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, uma vez que, os recorridos adquiriram pacote de viagens por intermédio da recorrente, considerando que não houve a viagem, cabe a ela restituir os valores pagos.

Se a viagem programada foi cancelada, em razão da pandemia de Covid-19, faz jus à restituição do valor desembolsado, sendo que a importância a ser devolvida deve ser atualizada pelo INPC, a partir do desembolso e os juros moratórios, decorrente de responsabilidade contratual, a partir da citação.

Indenização a título de dano moral deve ser afastada, pois o artigo 5º, da Lei 14.046/2010, veda a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar a título de danos morais, a importância total de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Requerente
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. e a título de danos materiais, a importância de R$ 12.751,51
(doze mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do desembolso, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil.”

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Não deve prosperar a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que os Recorrentes apontaram as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA TANTO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS QUANTO PELA EMPRESA AÉREA

Colendos Pares,

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a empresa aérea responsável pela venda e a operadora do voo respondem solidariamente perante o consumidor. Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa aérea.

Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, uma vez que, os recorridos adquiriram pacote de viagens por intermédio da recorrente, considerando que não houve a viagem, cabe a ela restituir os valores pagos.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, restou evidenciado que os autores adquiriram em 01 de março/2020, pacote de viagens, com destino a Orlando/Florida, data de viagem 29/08/2020 a 05/09/2020, incluso hotel 5 estrelas,
transfer
e seguro para a família, totalizando a importância gasta de R$ 15.644,71. Que a viagem foi cancelada pela requerida devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os autores haviam solicitado alteração das datas da viagem, no entanto, ante a indisponibilidade, decidiram solicitar o reembolso, porém não obtiveram resposta. Assim, ajuizaram a presente ação para o reembolso somente das passagens e dos assentos, nos valores de R$ 10.454,96 e R$ 264,00.

Ainda que a agência de viagens informe que disponibilizou via cupom, o valor de R$ 3.862,62, não há provas de que os autores foram cientificados deste fato, considerando os diversos e-mails enviados pela requerida informando que ainda estavam processando o pedido de reembolso.

Portanto, tendo em vista que não houve provas do reembolso das despesas, correta a sentença que condenou aos réus ao pagamento dos valores despendidos.

Entretanto, quanto ao cálculo formalizado pelo autor e aceito pelo juiz de primeiro grau, tenho que os índices de atualização não foram corretamente aplicados
, visto que os juros moratórios, no cálculo apresentado no id 142539485, incidiram desde a aquisição de passagens aéreas e, no caso, não se trata de obrigação liquida com vencimento certo, posto que a violação ao direito foi declarada judicialmente, desta forma, os juros moratórios devem contar a partir da citação, a teor do que determina o artigo 405 do CC.

Portanto o valor de R$ 10.718,96, deve ser seja corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Quanto a indenização pelo dano moral, entendo que a condenação deve ser afastada, pois a sua caracterização encontra óbice no disposto no artigo 5º da Lei . 14046/2020, alterada pela Lei n. 14.186/2021, aplicável a presente caso.

Ora, houve a compra do pacote turístico para Orlando/Florida que restou frustrada em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19.

Como medida legislativa para atenuar os efeitos das graves consequências trazidas pelo período pandêmico, foi editada a Lei n. 14046/2020, dispondo “sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19.”.

Em seu artigo 5º, a supracitada legislação prevê que:

“Art. 5º
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais,
aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.” (grifou-se)

Como a viagem estava marcada para o período de
29/08/2020 a 05/09/2020, inevitavelmente resta concluir que a hipótese se reveste de excludente de responsabilidade civil de caso fortuito ou de força maior, tornando incabível a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para que o dano material, no valor de R$ 10.718,96, seja corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022